Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FAMÍLIA. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR. FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REGULAMENTAÇÃO DA VISITAÇÃO MATERNA. MODIFICAÇÃO DOS TERMOS. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A guarda, na modalidade compartilhada, é um direito da criança, sendo compreendida como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns, a teor do art. 1.583, § 1o, in fine, do CC.
2. Estando o menor bem cuidado, e considerando a animosidade entre os genitores e o melhor interesse da criança, impõe-se a manutenção do lar de referência paterno e da convivência e regras de visitação materna, nos moldes estipulados pelo julgador sentenciante.
3. Apelo não provido.